Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pelo autor no derradeiro petitório que aviara1, expeça a Secretaria novo mandado de citação endereçado à ré Ana Lúcia Pereira dos Santos, observados os endereços indicados, a ser cumprido via oficial de justiça, de forma a ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. Outrossim, quanto ao derradeiro pleito deduzido em aludido petitório, diante do tempo já transcorrido, diga o Distrito Federal sobre o resultado das diligências que empreendera visando a localização dos endereços dos demandados Cecília José Teixeira e Daniel Paes de Barros. I. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 31514282 (fl. 668).